Tribunal: STF
Processo: Rcl 64286
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Brasileira de Distribuição alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desrespeitado, no Processo n. 1000530-47.2020.8.26.0014, a decisão proferida no RE 588.954 (Tema n. 218).



    Alega ter o órgão reclamado negado seguimento a seu recurso extraordinário sob o fundamento de ter o Supremo Tribunal Federal reconhecido a inexistência de repercussão geral do tema n. 218, atinente ao direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa. Afirma ter sido a decisão mantida em agravo interno.



    Sustenta que seu recurso extraordinário deve ser sobrestado até o trânsito em julgado do RE 588.954, pois o entendimento acolhido pelo órgão de origem poderá, em tese, ser revisto por esta Corte.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, com a determinação de sobrestamento do recurso extraordinário em questão até o trânsito em julgado do RE 588.954.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É preciso destacar que as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A presente postulação não se amolda a nenhuma dessas hipóteses. Isso porque a própria parte reclamante admite estar a decisão questionada em conformidade com o entendimento manifestado por essa Corte a respeito da ausência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, do tema debatido na origem: o suposto direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa.



    Esta reclamação objetiva, unicamente, sobrestar o recurso extraordinário da reclamante — cujo seguimento fora negado com base no pronunciamento do Supremo Tribunal Federal — até o trânsito em julgado do RE 588.954, processo-piloto do Tema n. 218. Não há, todavia, determinação desta Corte quanto à suspensão nacional de feitos atinentes a esta matéria. Desse modo, a controvérsia ora ventilada constitui questão processual alheia à esfera de competência do Supremo Tribunal Federal, não se revelando, por esse motivo, apta a ser analisada em reclamação.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente